Tribunal: TJDFT
Processo: 0710716-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0710716-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ROSA CARMEN LOPES SANTOS, ROSA DA COSTA VIEIRA, ROSA DE LIMA DOS SANTOS, ROSA FATIMA DOS SANTOS SILVA, ROSA LIMA DE OLIVEIRA, ROSA LIZ RODRIGUES DOS REIS CARVALHO, ROSA MACEDO CORREA, ROSA MARIA OLIVEIRA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se a parte embargada para, querendo, manifestar-se sobre os embargos opostos, no prazo de 5 (cinco) dias. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator